Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de corretagem é regulado pelos artigos 722 a 729 do Código Civil, e impõe ao contratado obrigação de resultado, e, sendo assim, somente é exigível quando o corretor aproxima comprovador e vendedor e o negócio de compra e venda é concretizado, o que não ocorreu na espécie.

2. Apelação conhecida e não provida.Preliminares arguidas nas contrarrazões não conhecidas. Unânime.